Tribunal: STJ
Processo: 0283128-57.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884152 - RJ (2025/0091550-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FILIPE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA - DF057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A defesa alega que houve impugnação dos óbices que inadmitiram o recurso
especial no Tribunal de origem, requerendo a retratação da decisão agravada ou a
submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
de modo a afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou fundamentação específica para afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, não indicando os fatos incontroversos que
permitiriam a revaloração das provas sem reexame do conjunto fático-probatório.
5. A defesa não refutou concretamente a argumentação do Tribunal de origem de que
o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme
exigido para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada de forma
específica e integral, o que não foi feito, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão
consumativa. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182 do STJ. 3. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do
STJ não é suficiente para afastar o óbice, sendo necessária a demonstração concreta
de que a tese recursal está adstrita a fatos incontroversos."
Documento eletrônico VDA49447430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: af1bc019-6761-42d6-8821-5f491f95f119

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.126.748/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.685.430/AL, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.11.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: af1bc019-6761-42d6-8821-5f491f95f119

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884152 - RJ (2025/0091550-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FILIPE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA - DF057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A defesa alega que houve impugnação dos óbices que inadmitiram o recurso
especial no Tribunal de origem, requerendo a retratação da decisão agravada ou a
submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
de modo a afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou fundamentação específica para afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, não indicando os fatos incontroversos que
permitiriam a revaloração das provas sem reexame do conjunto fático-probatório.
5. A defesa não refutou concretamente a argumentação do Tribunal de origem de que
o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme
exigido para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49450399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:56
Código de Controle do Documento: 097f1d5e-95d6-4d43-8f21-cced80d3ad41

6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada de forma
específica e integral, o que não foi feito, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão
consumativa. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182 do STJ. 3. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do
STJ não é suficiente para afastar o óbice, sendo necessária a demonstração concreta
de que a tese recursal está adstrita a fatos incontroversos."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.126.748/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.685.430/AL, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FILIPE LEITE DA SILVA contra
decisão da Presidência desta Corte, a fls. 865/866, que, com fundamento no art. 21-E,
V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 249/255), a defesa alega que houve a
impugnação dos óbices que inadmitiram o recurso especial no Tribunal de origem, do
que decorre o desacerto da decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo nobre provido em sua
integralidade.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 897/900).
É o relatório.
VOTO
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Documento eletrônico VDA49450399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:56
Código de Controle do Documento: 097f1d5e-95d6-4d43-8f21-cced80d3ad41

De fato, consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou
adequadamente os óbices de inadmissão do recurso especial, a saber o óbice da
Súmula n. 7 do STJ e o da Súmula n. 83 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera alegação de
sua inaplicabilidade ao caso concreto; é imprescindível que o recorrente apresente
fundamentação específica demonstrando que a alteração do entendimento firmado
pela instância de origem não demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
indicando os fatos incontroversos do acórdão, sendo insuficiente a simples afirmação
genérica de que o recurso busca apenas a revaloração das provas.
No caso em tela, o agravante em seu recurso especial não indicou de forma
expressa os fatos incontroversos reconhecidos pelo acórdão, para o fim de que esta
Corte Superior pudesse revalorar os fatos em recurso especial, sem o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Em verdade, o agravante deixou de atacar especificamente o fundamento da
decisão de inadmissibilidade pelo Tribunal de origem, reiterando as razões de recurso
especial, sem especificar as razões pelas quais esta Corte Superior poderia analisar o
caso sem que demandasse o reexame do conjunto fático do caso
Note-se que quanto a este óbice a mera menção a dispositivos de lei federal,
bem como a exposição da interpretação jurídica que o recorrente reputa correta, como
se estivesse a elaborar um recurso de apelação, não é suficiente para a transposição
dos óbices, pois esta Corte Superior não atua como instância recursal ordinária ou
corte revisora de fatos.
Por outro lado, "no que tange à alegação de que a Súmula n. 83 do STJ 'se
limita aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal', vale salientar que esta Corte Superior é firme em
assinalar que 'o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso
III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se
em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ'(AgRg no
AREsp n. 354.886/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
(AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro
em
, DJe de
)"
26/4/2016
11/5/2016
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Assim, far-se-ia necessário que, nas razões do agravo em recurso especial, a
defesa refutasse concretamente a argumentação do Tribunal
no sentido de que
a quo
o acórdão recorrido não destoava da jurisprudência desta Corte. É dizer, a defesa
deveria ter demonstrado, se fosse o caso, que o entendimento das instâncias de
origem não representava a jurisprudência firmada do STJ.
A jurisprudência desta Corte determina que "[n]ão basta, para afastar o óbice da
Súmula 83 do STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar
que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ, com a indicação clara de
Documento eletrônico VDA49450399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:56
Código de Controle do Documento: 097f1d5e-95d6-4d43-8f21-cced80d3ad41

"
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
(STJ, AgInt no AREsp 1.685.430/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
24/11/2020
Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo especial.
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve
ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi
feito na hipótese dos autos.
Destarte, no caso, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe
ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de
.
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Portanto, não impugnado de forma específica os óbices, a decisão agravada
que deixou de conhecer o agravo em recurso especial não comporta modificação.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULASN. 284 DO STF E
N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182do
STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.7
do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n.
284do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem i
ndicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constata do
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos
fundamentosda decisão de inadmissibilidade deve ocorrer
Documento eletrônico VDA49450399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:56
Código de Controle do Documento: 097f1d5e-95d6-4d43-8f21-cced80d3ad41

no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão
consumativa. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182 do STJ. 3. A mera alegação genérica de
inaplicabilidade da Súmula7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice, sendo necessária a demonstração
concreta de que a tese recursal está adstrita a fatos
incontroversos."
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifo nosso)
29/4/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MOTIVOS
DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, '[p]ara impugnar decisão que obsta
trânsito
a
recurso
excepcional
e
que
contenha
simultaneamente fundamento relacionado à sistemática
dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V,
do
CPC),
a
parte
sucumbente
deve
interpor,
simultaneamente, agravo interno (art.
1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e
agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do
CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos
fundamentos
de
inadmissão
por
ausência
dos
pressupostos recursais' (AgInt no AREsp 1.693.813/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
)" (AgRg no AREsp
26/10/2020
12/11/2020
n. 1.830.593/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/9/2022
19/9/2022
2. "Conforme a jurisprudência desta Corte, não
cabe o agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015
contra decisão que nega seguimento ao recurso especial
por considerar ter havido, quanto ao tema impugnado,
decisão alinhada a precedente submetido ao rito dos
repetitivos (art. 1.030, I, "b", do CPC/2015)" (AgInt no
AREsp n. 1.932.969/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
).
26/5/2022
3. Assim, no que tange à insurgência contra o Tema
n. 150, é manifestamente incabível (e não comporta
conhecimento) o agravo em recurso especial.
4. Em relação aos demais temas, ao realizar o juízo
de admissibilidade prévio do recurso especial, a Corte local
afirmou que a pretensão esbarrava nos óbices da Súmulas
n. 7, 83 e 207 do STJ e n. 282 e 284 do STF.
5. Embora o agravante haja impugnado parte dos
óbices levantados, deixou de impugnar: 1) Súmula n. 207
do STJ quanto à ausência de oposição dos devidos
embargos infringentes; 2) Súmula 284 do STF quanto à
ausência de fundamentação adequada; 3) Súmula 83 do
STJ quanto à ocorrência de bis in idem na fixação da pena.
Documento eletrônico VDA49450399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:56
Código de Controle do Documento: 097f1d5e-95d6-4d43-8f21-cced80d3ad41

6. Portanto, verifica-se que o agravante não
rebateu, concretamente, todos os óbices de admissão do
REsp. Assim, é inegável que a defesa não se desincumbiu
do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os
motivos de fato e de direito por que entende incorreta a
decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182
desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo
do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.358.377/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
.)
28/4/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49450399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:56
Código de Controle do Documento: 097f1d5e-95d6-4d43-8f21-cced80d3ad41

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0091550-6
AREsp 2.884.152 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02831285720228190001 202524700144 2831285720228190001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA - DF057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Coação no curso do
processo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FILIPE LEITE DA SILVA
ADVOGADO
: CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA - DF057624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155311281458641@
2025/0091550-6 - AREsp 2884152 Petição : 2025/0034037-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:23:46
Código de Controle do Documento: 2D1B69C7-B1C3-432D-A5B5-D46325C60AE8